Tribunal: TJES
Processo: 5012913-90.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012913-90.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, o processamento e julgamento das ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas dependentes químicas.

2. O recurso especial interposto contra a decisão foi rejeitado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento mantido em agravo interno, o que autoriza a pronta aplicação da tese firmada pelo Pleno deste Tribunal.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (
1ª Vara Cível de Itapemirim
).

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declara a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência n. 5012913-90.2024.8.08.0000

Suscitante:

Juiz de Direito dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim

Suscitado:

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito
dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim
, que reputa ser o Juízo da
da 1ª Vara Cível de Itapemirim
competente para processar a ação de obrigação de fazer que tramita sob o n. 5001706-16.2024.8.08.0026.

O Suscitante alega basicamente que
“o valor atribuído à causa encontra-se subdimensionado, não refletindo o verdadeiro significado do proveito econômico, ou seja, a cifra indicada na exordial de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda”
, bem como que a ação
“deverá ser julgada pelo Juízo com competência para apreciação da matéria atinente à Vara Cível/Fazenda Pública, para onde o feito foi distribuído originariamente”
(id. 9654678).

Decisão proferida no id. 9764147, designando o Juízo Suscitado para decidir medidas urgentes.

O Suscitado não prestou informações.

Após o lançamento do relatório, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id. 12172987, opinando pela competência do Juízo Suscitado.

É o relatório complementar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013406-65.2018.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal fixou a tese de que
“Compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
.

Apesar da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra tal acórdão, o Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática em 26/02/2024, por meio da qual não conheceu do recurso excepcional (REsp 2.050.583/ES).

O agravo interno interposto contra a referida decisão foi julgado em 26/02/2024, restando desprovido, motivo pelo qual inexiste óbice à pronta aplicação da tese fixada pelo Plenário no IRDR, como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO.. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 2050583/ES, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DO STJ, Julgado em 26/02/2024)

Diante do exposto, declaro a competência do Juízo Suscitado (
1ª Vara Cível de Itapemirim
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.